Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE DE TERCEIROS. FALSA OFERTA PROMOCIONAL DE APARELHO TELEVISOR. PAGAMENTO DE BOLETO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso do autor visando à reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade do réu para a causa.
2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). O reconhecimento da responsabilidade do fornecedor por eventuais danos causados ao consumidor demanda o exame, além da conduta e da relação de causalidade, da pertinência da relação jurídica, de modo que a questão é de mérito. Ilegitimidade da parte ré que se afasta de ofício para adentrar no exame do mérito. Precedente (Acórdão 1324643, 07085029320208070007).
3 – Responsabilidade civil. Perdas e danos. Mercado pago. Defeito na prestação dos serviços não demonstrado. Ato ilícito não demonstrado. Na forma do art. 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor deve ser afastada quando se constata culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito. O autor alega que recebeu um e-mail como se fosse da empresa “Magazine Luiza”, acerca de promoção de um televisor, no valor de R$ 1.447,29. Ao clicar no link do e-mail, preencheu alguns dados pessoais e gerou um boleto para pagamento, para aquisição do produto supracitado. Todavia, após o pagamento, descobriu que fora vítima de um golpe, e que o beneficiário da quantia paga foi o réu, Mercado pago (ID. 28220203). Não há demonstração de atuação, tampouco de defeito no serviço prestado pela ré, plataforma de comércio digital, de modo que ela não pode ser responsabilizada por ato de terceiro fraudador que operou fora do ambiente virtual disponibilizado pelo réu e se utilizou da plataforma apenas para obter a vantagem indevida mediante pagamento de boleto pelo autor. O consumidor, nesses casos, deve ser diligente a ponto de confirmar junto à empresa a procedência da informação, sob pena de responder com culpa exclusiva pelo dano, mormente quando o produto se encontra muito abaixo do valor de mercado, tal como no caso em exame (ID. 28220202). Recurso a que se nega provimento, com alteração do fundamento da sentença para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J